Tribunal: TJMT
Processo: 1001868-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001868-43.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ALI AHMAD EL SMAILI - CPF: 495.518.411-15 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MARIO SERGIO POLIMENI - CPF: 210.079.349-72 (APELANTE), AUXILIADORA COSTA POLIMENI (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA COSTA AMORIM - CPF: 161.995.371-49 (APELANTE), MOACIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 548.642.408-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BERNARDES FREITAS - CPF: 100.217.318-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NAVROSKI - CPF: 918.775.479-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA MIRANDA FERREIRA - CPF: 798.210.651-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALI AHMAD EL SMAILI - CPF: 495.518.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEIN VITORIA AMORIM NOVELLi (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARIO SERGIO POLIMENI - CPF: 210.079.349-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Maria Auxiliadora Costa Amorim contra acórdão que deu provimento à apelação de Ali Ahmad El Smaili, reconhecendo a prescrição aquisitiva sobre imóvel urbano situado no Município de Rondonópolis, sob fundamento de preenchimento dos requisitos da usucapião extraordinária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto: (i) à existência de penhora anterior sobre o imóvel; (ii) à mudança da modalidade de usucapião sem contraditório; (iii) à análise da posse mansa e pacífica, da cadeia dominial e do animus domini; e (iv) à ausência de manifestação sobre o marco inicial da posse e o vício de origem do título.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão ou contradição, pois as alegações da embargante refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando os vícios autorizadores dos embargos de declaração (CPC, art. 1.022).

4. A requalificação da modalidade de usucapião é admitida pela jurisprudência, conforme o princípio da fungibilidade, desde que respeitado o contraditório e comprovados os requisitos legais, como no caso.

5. O acórdão reconheceu expressamente a posse mansa, pacífica e com animus domini, baseada em robusto conjunto probatório, afastando a necessidade de análise da origem dominial, por se tratar de modo originário de aquisição de propriedade.

6. Não é exigível a menção literal a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a matéria foi enfrentada de modo suficiente e fundamentado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A requalificação da modalidade de usucapião no curso do processo é admissível, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como preenchidos os requisitos legais.

2. A ausência de manifestação literal sobre todos os dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi analisada de forma suficiente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA AUXILIADORA COSTA AMORIM contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível n. 1001868-43.2019.8.11.0003, por meio do qual foi provido o recurso de Ali Ahmad El Smaili, reconhecendo a prescrição aquisitiva sobre o imóvel urbano objeto da matrícula n. 45.819, com inscrição imobiliária no 343919, situado no Município de Rondonópolis.

A embargante alega a existência de vícios de omissão e contradição no julgado, nos termos do art. 1.022, I e II, do CPC.

Em síntese, sustenta: (i) que o acórdão não teria se manifestado sobre a existência de penhora anterior incidente sobre o imóvel, a qual comprometeria o reconhecimento do domínio pelo usucapiente; (ii) que teria ocorrido alteração indevida da modalidade de usucapião no curso do processo sem observância ao contraditório; (iii) que não há fundamentação quanto à posse mansa e pacífica, tampouco quanto à cadeia dominial ou animus domini; e (iv) que a ausência de manifestação quanto ao vício de origem do título e ao marco inicial da posse implicaria omissão relevante (ID. 282241882).

Contrarrazões foram apresentadas por ALI AHMAD EL SMAILI, sustentando, em resumo, a inexistência dos vícios apontados, defendendo a correção do acórdão, sob o argumento de que o que pretende a embargante é mera rediscussão da matéria, inadmissível via aclaratórios (ID. 282741854).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme ID. 268681263.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, a embargante não demonstra a existência efetiva de omissão ou contradição, mas sim externa inconformismo com o resultado do julgamento, valendo-se dos embargos como sucedâneo recursal, o que é inadmissível.

Quanto à alegação de contradição pela substituição da modalidade de usucapião no curso do processo, não há vício. A jurisprudência, inclusive do STJ, reconhece a fungibilidade das espécies de usucapião, sendo plenamente possível a requalificação jurídica pelo julgador, desde que presentes os requisitos legais, como ocorreu no caso em apreço. A embargante teve ciência dos atos processuais e exerceu contraditório amplamente.

Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2.169.882 - SC (2022/0218545-4) DECISÃO Cuida-se de agravo apresentado por JOÃO DAROLT contra a decisão que não admitiu seu recurso especial. O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim resumido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA. TESE DERRUÍDA. DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. NECESSÁRIA INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO ATIVO DA AÇÃO, NOS MOLDES DO QUE PRELECIONA O ART. 73 DO CPC . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA DO BEM. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE DONO POR SER O RECORRENTE QUEM REALIZA O PAGAMENTO DOI IPTU DO IMÓVEL, BEM COMO TER SIDO O TERRENO VENDIDO À TERCEIRO EM 1992. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRIMEIRA ASSERTIVA . SEGUNDA TESE NÃO VENTILADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO QUE SE IMPÕE. "ANIMUS DOMINI" QUE, DO QUE SE DESSUME DO ACERBO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ESTÁ PRESENTE . "Descabida em sede recursal a análise de teses não suscitadas em primeiro grau de jurisdição pelo Apelante, por tratar-se de inovação recursal, o que somente é permitido se demonstrado motivo de força maior capaz de justificar a omissão anterior (art. 1.014 do novo Código de Processo Civil) ou a ocorrência de fato superveniente" (TJSC, Apelação Cível n. 0300139-67 .2015.8.24.0046, de Palmitos, rel . Des. MI Figueira Júnior, j. 27-04-2017). MINISTÉRIO PÚBLICO AVENTOU A INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM 2010 POR EXISTIR, EM TAL DATA, SUCESSOR PROPRIETÁRIO REGISTRAL ABSOLUTAMENTE INCAPAZ . CONSTATAÇÃO QUE, NO ENTANTO, NÃO ALTERA O RUMO DA LIDE. "Não se computa, para fins de prescrição aquisitiva de imóvel por usucapião, o período em que a sua posse envolva interesse de absolutamente incapaz, nos termos do art. 198 do Código Civil (art. 169 do CC/1916), por constituir tal incapacidade fator impeditivo da contagem do prazo prescricional" (TJMG, Apelação Cível n . 1.0024.02.833604-8/001, Rel . Des. Nilo Lacerda, Décima Segunda Câmara Cível, DJe 05.05.2007) . MODALIDADES DE USUCAPIÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICABILIDADE. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA QUALIFICADO PELA POSSE TRABALHO, EX VI DO ART . 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC. REQUERENTES QUE PLANTAM ÁRVORES FRUTÍFERAS NO BEM E CRIAM GALINHAS. POSSE POR LAPSO SUPERIOR A 10 ANOS VERIFICADA . REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, POR FUNDAMENTO DIVERSO.

Em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e, ainda, na razoável duração do processo, é possível, ao julgador, "ex. officio" aplicar o princípio da fungibilidade caso o autor, na exordial, não eleja a modalidade de usucapião adequada ao caso em concreto, desde que não cause prejuízo à defesa e quando verificado, de forma escorreita, o preenchimento dos requisitos autorizadores para o reconhecimento da propriedade pela usucapião.
(...)

(STJ - AREsp: 2169882 SC 2022/0218545-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ 09/09/2022).
Grifei.

O acórdão foi claro ao reconhecer a posse mansa, pacífica, prolongada por mais de 15 anos, com
animus domini
, sustentado em prova testemunhal e documental. Ademais, reafirmou-se a prescindibilidade da área destinada exclusivamente à moradia na modalidade extraordinária de usucapião.

Com efeito, transcreve-se o seguinte trecho do acórdão acostado ao ID. 280167865:

Assim, pedido inicial merece integral acolhimento. O apelante fundamenta sua pretensão na modalidade de usucapião extraordinária, disciplinada pelo artigo 1.238 do Código Civil. Para o reconhecimento dessa modalidade, a legislação exige o cumprimento de dois requisitos essenciais: o lapso temporal e a posse qualificada.

No que tange ao requisito temporal, o artigo 1.238 do Código Civil estabelece o prazo de 15 anos de posse contínua. Quanto ao elemento posse, a legislação exige que esta seja exercida de forma mansa, pacífica e ininterrupta. Diferentemente da usucapião ordinária, a modalidade extraordinária dispensa a comprovação de justo título ou boa-fé por parte do possuidor. No caso dos autos, há robusta prova documental demonstrando que o apelante mantém a posse de ininterrupta e com animus domini há mais de 20 anos, inclusive efetuando o pagamento regular de IPTU e outras obrigações relacionadas ao imóvel.

(...)

Além disso, no caso em questão existe o fato de que o proprietário do imóvel nunca se apresentou para reivindicar a posse do imóvel, tendo a defesa do mesmo sido feita por um curador especial que fez a defesa por negação geral. A ausência de oposição da Fazenda Pública, terceiros prejudicados e confrontantes reforça a posse mansa e pacífica.

Da mesma forma, inexiste omissão quanto à cadeia dominial. O reconhecimento da usucapião independe da origem dominial ou validade de títulos anteriores, por se tratar de modo originário de aquisição, bastando a demonstração da posse com os requisitos legais.

No tocante ao prequestionamento, destaca-se que não há obrigatoriedade de citação literal dos dispositivos legais suscitados, desde que a matéria tenha sido efetivamente analisada, conforme o art. 489, § 1o, do CPC.

O acórdão embargado, portanto, enfrentou de forma suficiente as teses apresentadas, sendo desnecessária menção específica a cada artigo.

Assim, a decisão embargada apresenta fundamentação adequada e está em conformidade com os precedentes desta Corte, inclusive no que tange à impossibilidade de utilização dos aclaratórios para rediscussão do mérito, ou reanálise de provas, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MARIA AUXILIADORA COSTA AMORIM
, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025